Tribunal: TJDFT
Processo: 0737043-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0737043-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EVERTON SALVADOR DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EVERTON SALVADOR DA SILVA, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, consistente na modificação de sua lotação. Em suas razões, afirma que reside e sempre trabalhou na Região Administrativa de Brazlândia; que sua esposa tem problema de saúde, necessitando de auxílio; que se afastou para disputar a eleição, no cargo de deputado federal; que, após a licença, foi lotado em unidade administrativa situada no Plano Piloto; que a legislação eleitoral proíbe a remoção de servidor público, na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem até a posse dos eleitos. Requer, liminarmente, a suspensão do ato coator, garantindo-lhe o direito de retornar à lotação anterior ao afastamento. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID n. 40907273, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, o impetrante efetuou o recolhimento das custas iniciais (ID n. 41325326). Brevemente relatados, decido. Diante do recolhimento das custas iniciais, julgo prejudicado o pedido de concessão da gratuidade de justiça. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Na hipótese, o impetrante demonstrou que sua lotação de origem era a Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia (ID n. 40867648). Ademais, comprovou ter usufruído licença para atividade política. Todavia, o ato apontado como coator não configurou remoção de sua unidade anterior, mas movimentação provisória, por 60 dias, para realização de força-tarefa na organização do Centro Educacional n. 01 de Brasília, conforme consta na Portaria n. 1.030/2022 (ID n. 40867655). O próprio artigo 3o da mencionada Portaria dispõe que “os servidores (...) permanecerão lotados nas respectivas Unidades e atuarão em exercício provisório na referida Unidade Escolar”. Em análise prefacial, verifica-se que a legislação mencionada assegura ao servidor em usufruto da licença para atividade política o retorno ao exercício de origem, sem remoção, mas não limita a convocação extraordinária para auxílio eventual, por prazo previamente determinado e com atribuições específicas em outra unidade, sem remanejamento de sua lotação. Ante o exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora